Tribunal: TJDFT
Processo: 0704548-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO POR ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SERVIDORA QUE CONTINUOU RECEBENDO A REMUNERAÇÃO DEPOIS DE EXONERADA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO IDENTIFICAR O PAGAMENTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO DEVIDA.

I. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.769.306/AL, “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.

II. À falta de demonstração da boa-fé objetiva da ex-servidora que, conquanto exonerada a pedido, continuou sendo paga por erro operacional da Administração Pública, é imperativa a devolução dos valores respectivos.

III. Apelação conhecida e desprovida.